Tribunal: TJMT
Processo: 0004933-45.2017.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004933-45.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO CAFACIO NETO - CPF: 020.311.261-05 (APELADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), STTEFANY DA SILVA JOTA - CPF: 027.697.091-86 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
MAJORADO
– ABSOLVIÇÃO –INCONFORMISMO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO

APELADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

A manutenção da sentença absolutória
do ape
l
ado
torna-se imperiosa
, porquanto
do conjunto probatório existente nestes autos, remanescerem dúvidas acerca da
sua
participação no crime de roubo narrado na exordial acusatória, devendo
, por conseguinte,
ser aplicado em
seu
favor
as
disposições preconizadas no
art. 386, VII, da
do Código de Processo
Penal
, bem como o
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo
da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-
MT
,

nos autos

da
Ação Penal
n.
0004933-45.2017.8.11.0064
,
código
655522
,
absolv
endo

Eduardo
C
a
facio
Neto
da prática do
crime
tipificado no art. 157, § 2º,
II,
do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público,
forte nas razões recursais que se encontram no ID 101157997, pleiteia a
condenação do apelado pelo
crime de roubo majorado,
sustentando que

tanto
ele
quanto a motocicleta utilizada foram reconhecidos
p
ela v
ítima, além de ter sido encontrada com
o recorrido
a capinha de celular da ofendida
.

O apelado,
nas contrarrazões encontradiças no ID 101158004, rechaça os argumentos do apelante, requerendo a manutenção da sentença absolutória, tal como foi exarada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
106306999
,
opina pelo provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
101103466
, narra
os fatos desta forma:

[...]
em data de 14/03/2017, por volta das 12h25min, na Rua Mato Grosso, Bairro Jardim Santa Clara, esquina com a Rua Ivo Bertoni, nesta cidade, o denunciado
EDUARDO CAFACIO NETO
, em concurso de vontade e esforços ilícitos com outra pessoa (por hora não identificada), atuando em divisão de tarefas, mediante grave ameaça e violência subtraíram para eles, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K10, cor preta, IMEI nº 3577119078594979, (objeto não
recuperado) avaliado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (fl. 21), pertencente à vítima
S.S.J.

São dos autos que
no dia e hora supracitados, a vítima estava próxima a sua residência, ocasião em que foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa (não identificado), sendo que o primeiro chegou no local em uma motocicleta Honda/Pop 100, placa OBS-7482, cor branca e o segundo criminoso utilizava uma bicicleta.

Colhe-se que, enquanto o comparsa de Eduardo segurou a vítima, o denunciado, de sua vez, anunciou o roubo, e subtraiu o aludido aparelho celular, ao passo que ainda agrediu a vítima, ação essa que causou escoriações em seu braço e abdômen (Laudo Pericial, fls. 34/36). Em seguida, o denunciado ameaçou a vítima, dizendo que se a mesma olhasse para o seu rosto, furaria o seu umbigo.

Na sequência, os criminosos empreenderam fuga na posse da res furtiva.

Ciente da placa da motocicleta utilizada pelo denunciado, a Polícia Militar repassou a informação para a Agência Regional de Inteligência, que descobriu o endereço de registro do veículo, qual seja, a empresa denominada “GERA MEDICINA”, nesta cidade. No local indicado, os milicianos lograram localizar o denunciado e a motocicleta utilizada por ele na perpetração da ação delituosa, haja vista que o mesmo laborava naquele estabelecimento.

Diante ao exposto, o denunciado foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia, onde foi reconhecido como sendo um dos autores do crime, bem como a motocicleta utilizada na prática delitiva (fls. 12 e 30/32).

[...]

Da análise
destes
autos,
constata-se que a materialidade do crime narrado na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (
ID
101103467
);
auto de avaliação indireta
(
ID
101103468
);
laudo de lesão corporal da vítima (ID 101103469
, p. 4/6
);
bem como dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Todavia, embora existam indícios de que o apelado pudesse ter concorrido para a prática do crime de roubo majorado
em apuração
, tais indícios
não foram confirmados em juízo, inexistindo, destarte, elementos probatórios suficientes para ensejar
sua
responsabilização
penal
pela subtração patrimonial narrada na peça acusatória, tal como entendeu
a
prolator
a
do decreto
condenatório
.

Isso porque
, n
o que diz respeito à autoria, é de trivial sabença que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova sólida colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente
,
eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito em referência.

A despeito
desse contexto
,
o
Ministério Público sustenta que a participação
do apelado
no crime de roubo em alusão

foi comprovada pelo seu reconhecimento

efetuado pela
vítima
nas duas fases processuais
, bem como pelo reconhecimento da motocicleta que ele
utilizava durante o seu horário de trabalho
.

Contudo,
ao contrário do que
foi
sustenta
do na peça recursal
, não há neste
s

autos
elementos
de convicção
seguros que indiquem que
o
recorrido

tenha
participado da
aludia
empreitada criminosa

porqu
e
, não obstante
a ofendida

tenha

efetuado
seu
reconhecimento perante a autoridade policial
(
ID 101103467, p. 13
)
, apontando
-o

como um dos autores
do crime de roubo contra sua pessoa
,
esse
reconhecimento ficou isolado
nestes
autos.

Por sua vez,
o apelado negou a prática delitiva, afirmando que no
horário

no qual o
crime
foi praticado

era
impossível ele
estar
pilotando a motocicleta da empresa
–
que
foi
reconhecida pela vítima como sendo aquela que o autor do crime
utiliz
ou
no assalto

–
,
porquanto
esta
va
em seu horário de almoço e a
moto

estava
no pátio da
firma

naquele
momento
.

A
lém
do mais
,
ele
utilizava uniforme em seu trabalho e não a vestimenta que a ofendida detalho
u
(short, chinelo e sem camiseta
, na fase
extrajudicial ou camiseta regata
, na fase
judicial
)
.

Se isso não bastasse, por ocasião da
prisão
do

recorrido
,
ele

pediu aos policiais militares que o prenderam que
procurassem em seus pertences e em sua residência
qualquer
item ligado ao crime em comento e sequer as roupas, teoricamente, utilizadas na abordagem da vítima foram localizadas.

Corroborando com o álibi apresentado pelo apelado, a proprietária da empresa

na qual

ele
trabalhava apresentou o registro do
seu
ponto digital, confirmando que naquele dia ele
saiu
para o almoço às 11h30 e retornado às 13h03 (ID 101103468, p. 11), além de ter afirmado
.

A propósito, v
eja-se esta parte das
declarações
que
Marchiane

Fri
tzen
prestou

acerca das fatos
na prima fase da persecução penal:

[...] é proprietária da GERA MEDICINA, sendo que possui um empregado por nome de EDUARDO CAFACIO NETO;
QUE EDUARDO tem a função de office-boy, onde utilizada uma motocicleta HONDA/POP 100, COR BRANCA, PLACA OBS-7482;
Esclarece que esta motocicleta é apenas utilizada durante o expediente, ou seja, entre as 07:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:18h, de segunda-feira à sexta-feira
; [...] QUE o aparelho celular apreendido com EDUARDO pertence a empresa, que fica sob a guarda de EDUARDO de segunda a sexta, exclusivo para o serviço, e trata-se de um celular branco da marca LG; QUE EDUARDO é um bom funcionário, estando trabalhando na função de office-boy a aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses. QUE EDUARDO trabalha com dinheiro todos os dias, sendo de total confiança, inclusive tem acesso ao cartão de crédito da declarante [...].
(
Marchiane

Fritzen
, depoimento extrajudicial, ID 101103468, p. 9/10).
Destacamos

A
s
testemunhas
Cleuziane
Dias Prudente,
Laudeane
Oliveira, Michel
Pondran
, Renata
Kamila
Fernandes e Viviane Vieira Dourado
, quando depuseram em juízo
confirmaram
que
os funcionários da

empresa Gera Medicina batiam ponto digital
e que durante o horário de almoço a motocicleta que o apelado utilizava
em horário de trabalho
permanecia no pátio da firma
.

A
lém disso
,
João Vitor de Souza acrescentou
ter certeza que, na data dos fatos
,
a motocicleta permaneceu nas dependências da empresa no horário de almoço, pois trabalhava na entrada e via tudo o que aconteci
a
dentro e fora da
firm
a
, consoante se infere das mídias constantes no ID 101158012.

A
convivente do apelado,
Rayane
Gonçalves Oliveira
, o
uvida na qualidade de informante,
esclareceu que, no dia dos fatos,
ele
, como de costume, a pegou em seu trabalho e foram almoçar, asseverando que dormiram um pouco após o almoço, saindo de casa às 12h45, ocasião em que o
recorrido
a deixou em seu serviço e seguiu para o trabalho dele, tudo em su
a motocicleta CG, de cor
verde
(https://midias.tjmt.jus.br/midias/6b95f6629bb7cfec97c8d9d405efd1c120210902171937023).

De igual maneira, os policiais militares
Leoncio

Libano
Duarte Junior e
Rudinei
Souza Ferreira, quando
depuseram
em juízo (mídias do ID 101158012), afirmara
m
que nada
de ilícito
foi encontrado
com o apela
do
, apesar
de a
vítima tê-lo reconhecido como um dos autores do crime
descrito na denúncia
.

Mas isso não bastasse,
existem
várias incongruências nos
depoimentos
da vítima pois, num primeiro momento
ela
afirmou que o apelado esta
va
sem camiseta
;

ao passo que

em juízo
disse
que

ele

vestia uma
camiseta regata
;

declarou que não
fez
o reconhecimento da motocicleta na fase policial, no
entanto
,

a
reconheceu por
fotogr
afias
; afirmou em juízo que foi apreendida a capinha do seu celular com o
recorrido
, que era branca e com glitter, todavia a única capinha apreendida com
ele tinha a cor
preta (
termo de exibição e apreensão,
ID 101103468, p. 5)
e sequer foi restituída a ofendida
...

Mas, p
ara que não paire qualquer dúvida acerca da não participação do apelado no
injusto penal
em referência
,
é bom alvitre que se transcreva estes fragmentos da sentença absolutória:

[...] Depreende-se dos autos que o acusado Eduardo trabalhava como motoboy para a empresa Gera Medicina numa motocicleta “Honda Pop Branca”, de placa OBS-7482, de propriedade da referida empresa, veículo que seria “similar” ao que um dos assaltantes teria utilizado na pratica criminosa.

Não obstante a vítima tenha relatado a autoridade policial que um dos assaltantes estaria pilotando uma motocicleta “Honda Pop branca” no
momento do roubo, informou aos milicianos a placa MSB-7582, conforme consta do boletim de ocorrência de fls. 07—verso.

Ocorre que, a partir dos dados informados pela vítima, os policiais promoveram a checagem de todas as motocicletas “Honda Pop brancas” do Município e constataram que uma motocicleta de propriedade da empresa Gera Medicina tinha a placa “parecida” com a informada pela vítima, motivo pelo qual se dirigiram ao estabelecimento comercial e foram informados de que o réu era a pessoa que trabalhava com referido
veículo
.

Naquela ocasião, os policiais repassaram fotografias do acusado a ofendida e
esta
prontamente o reconheceu como o autor do roubo. Algumas horas depois, a vítima promoveu o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia de Polícia (fls. 16) e, em Juízo, confirmou aludido reconhecimento (fls. 146).

Contudo, a mera constatação de que o réu trabalhava como motoboy em um veículo “similar” ao que havia sido utilizado pelos agentes criminosos constitui prova frágil e
dúbia
, já que não há qualquer informação concreta de que se tratava do mesmo veículo.

Registre-se que as testemunhas inquiridas em Juízo foram uníssonas e incisivas em afirmar que a motocicleta “Honda Pop branca” que era utilizada pelo acusado ficava nas dependências da empresa, no pátio do estabelecimento, no horário de almoço e durante o período noturno, não havendo qualquer evidência de que o réu teria pilotado referida Registre-se que as testemunhas inquiridas em Juízo foram
unissonas
e incisivas em afirmar que a motocicleta “Honda Pop branca” que era utilizada pelo acusado ficava nas dependências da empresa, no pátio do estabelecimento, no horário de almoço e durante o período noturno, não havendo qualquer evidência de que o réu teria pilotado referida motocicleta no horário do crime em questão
. [...].

(
Trechos da s
entença
absolutória
, ID 101157986).
Destacamos

Logo
,
resta claro
que a versão apresentada pelo
Ministério Público
em relação
ao apelado
não foi corroborada por elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo, portanto, suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal
, eis que re
manesce
ram
d
a instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
imputada
à sua pessoa,
situação, essa, que
desautori
za

o provimento da
pretensão
ministerial
.

Isso porque, não se pode olvidar
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente, resultando, inevitavelmente, na sua absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como
fê-lo
o juízo
da instância singela
,
uma vez que
,
no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, n
ão é, pois, por outra razão,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

S
obre
a
matéria
,
este Tribunal de
Justiça
tem entendimento consolidado, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – INCONSISTENCIA NO RECONHECIMENTO - VERSÃO DA VÍTIMA ISOLADA
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
“
Impõe-se a absolvição do corréu em que não há nos autos provas seguras a amparar a condenação, sendo o único meio de prova o reconhecimento fotográfico realizado por duas das vítimas, que em juízo não atribuem a certeza necessária em relação ao envolvimento do acusado no delito, externando dúvida no reconhecimento, situação que conduz a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (TJMT, N.U 0002028-95.2018.8.11.0011). “
Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.
”
(TJMT,
Ap
nº 92742/2014)
.
(TJMT, N.U 1000072-37.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ, A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, e os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio in dubio pro reo.

Recurso ministerial desprovido.

(
TJMT,
N.U 0042590-19.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021,
Publicado
no DJE 06/12/2021).

Destacamos

Destarte
, não
há
a menor dúvida que deve ser mantida a absolviç
ão

do apelado
, pois, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva
que foi
imputada
à sua pessoa
, tal como alhures foi asseverado.

Posto isso, em
dissonância do
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
incólume
sentença que absolveu
Eduardo
Cafacio
Neto

da imputação da prática do crime de rou
bo
majorado
pelo concurso de agentes

(art. 157, § 2º,
II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022